Tribunal: TJSP
Processo: 2246225-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão consistente em assegurar que o ato do registro de escritura do imóvel não importe em renuncia a prescrição da dívida - Situação em que não concorrem os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão consistente em assegurar que o ato do registro de escritura do imóvel não importe em renuncia a prescrição da dívida - Situação em que não concorrem os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao imediato juízo de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida - Recurso não provido.